Tribunal: TJDFT
Processo: 0706418-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADO APÓS 25/02/2011. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (CDC). COBRANÇA DAS TAXAS TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIDA/EMPREGO. MATÉRIA APRECIADA EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL 1.578.526-SP. TEMA 958. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, pela qual pretende o autor ver declarada a abusividade da cobrança da tarifa de cadastro, seguro prestamista, registro de contrato, avaliação de bem usado, decorrente de contrato de financiamento de veículo. Pugna o autor, também, pela devolução em dobro dos valores pagos e indenização por dano moral.
2. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.
3. Pelas provas coligidas aos autos, depreende-se que as partes firmaram contrato financiamento de veículo, em 07/04/2017, a ser pago em 48 parcelas mensais com primeiro vencimento em 06/05/2017(ID Num. 17773325 - Pág. 1). Restou consignada no contrato a cobrança das seguintes tarifas: Tarifa de cadastro: R$ 675,00, Tarifa de avaliação de bem: R$ 420,00, Registro contrato – órgão trânsito: R$ 350,00 e do seguro vida/desemprego, no importe de R$ 1.104,03
4. A Tarifa de Cadastro se justifica, quando cobrada uma única vez, no início do relacionamento do consumidor com a instituição financeira, para custear as despesas com realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas, conforme decisão proferida no Recurso Especial no 1.251.331, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Não há abusividade na cobrança em si, desde que não onere excessivamente o consumidor. No caso em comento, mostra-se excessiva a cobrança do valor de R$ 675,00, quando o mesmo serviço pode ser contrato pela recorrente por preço inferior. Não restou comprovado nos autos que o valor da despesa paga pelo consumidor corresponde ao valor médio praticado no mercado ou, se a maior, se justifica pela diferenciação do serviço oferecido. (art. 373, II, CPC).
5. No tocante às despesas com Registro de Contrato, incluídas nos custos operacionais, devem ser suportadas pelo fornecedor, sob pena de transferência ao consumidor dos encargos administrativos inerentes à atividade principal da instituição financeira, além de violação aos princípios da publicidade e da transparência (Lei 8078/90, 6o, III, 46, parte final e art. 51, IV e §1o, do CDC).
6. A teor do que restou decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, em regime de recurso repetitivo, com base na Resolução. No 3.919 do Conselho Monetário Nacional, declarou a "validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas: a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Em análise do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a parte ré/recorrente não juntou aos autos a comprovação de que o serviço foi efetivamente executado, uma vez que não foi apresentado o Termo de Vistoria. Assim, na espécie, a cobrança da taxa de avaliação do bem é ilícita, razão pela qual deve ser devolvida ao autor/recorrente.
7. No tocante à contratação do seguro (CDC protegido vida/emprego), o autor/recorrente alega, em síntese, ter havido venda casada e ausência de informação adequada. No entanto, não prospera a alegação do autor/recorrente quanto à ofensa ao direito de informação, pois o contrato entabulado (ID Num. 17773344 - Pág. 1), atende aos requisitos dos §§ 3o e 4o, art. 54, CDC, ao informar de forma clara, com caracteres ostensivos, legíveis e de fácil compreensão no que concerne a sua finalidade, prazo de vigência e valor. Quanto às alegações de vício de consentimento e venda casada, faz-se necessária a sua prova. Contudo, no presente caso, o contrato carreado aos autos não demonstra qualquer vício apto a ensejar a pretensão de restituição pleiteada pelo autor/recorrente. Tampouco restou comprovada a violação ao art. 39, inc. I, da Lei n. 8.078/90 (venda casada), uma vez que o autor/recorrente efetivamente aquiesceu com o serviço adicional ofertado pelas rés/recorridas, tendo inclusive aposto regularmente sua assinatura no contrato, concordando com o pactuado, e autorizando a cobrança do valor.
8. Por fim, não há como concluir, a partir das provas acostadas aos autos, que o autor/recorrente foi exposto a qualquer situação externa vexatória suficiente, os fatos narrados tenham causado descontrole financeiro, e/ou houve ocorrência de abuso de direito ou de desvio produtivo do consumidor a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC). Desse modo, não resta subsidiada a reparação por dano moral, por não demonstrada grave afetação aos direitos da personalidade do réu/recorrente.
9. Quanto ao pedido de devolução em dobro, verifica-se que é descabida a aplicação do artigo 42 do CDC ao caso, pois não houve a demonstração de má-fé, ou de ausência de justificativa para a cobrança, em razão de haver previsão contratual, motivo pelo qual a devolução das quantias de ver ser feita na forma simples.
10. Recurso conhecido. Parcialmente provido para declarar abusiva a cobrança das taxas Tarifa de Cadastro, Registro de Contrato e Tarifa de Avaliação do Bem e condenar a ré à obrigação de restituir ao autor, na forma simples, os valores despendidos àqueles títulos, com correção monetária, a partir da desembolso e juros de mora a partir da citação.
11. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei n.o 9.999/1995).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.